Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Juizado especial da fazenda pública. Recurso inominado. Servidora pública. Trabalho remoto. Impossibilidade. Decreto Distrital no 44.265, de 23/02/2023. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na alteração da jornada de trabalho da autora para o serviço remoto, sem redução de jornada de trabalho ou de remuneração.
2. Aduz a apelante que tem dois filhos, de 2 e 4 anos, sendo que o primogênito foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, enquanto o outro filho tem atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ambos diagnósticos abrangidos pelo CID F84.0 Transtornos Globais do Desenvolvimento. Afirma que é impraticável o cumprimento de sua jornada de trabalho no modo presencial, mesmo com redução de jornada, sustentando que se trata de dever do Estado assegurar a convivência familiar e ao tratamento multidisciplinar da criança portadora de deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autora possui direito ao trabalho remoto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe no art. 1o, § 2o: “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
5. E a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 alterada pelas LC n.o 928/2017 e LC n.o 954/2019, permite que seja concedido ao servidor que possua dependente com deficiência o horário especial com redução na jornada de trabalho de até 50%, sem necessidade de compensação de horário ou redução da remuneração, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.
6. Por outro lado, o Decreto Distrital no 42.462, de 30/8/2021, que regulamentava o teletrabalho para os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, foi expressamente revogado pelo Decreto Distrital no 44.265, de 23/2/23, sem qualquer ressalva quanto à continuidade do trabalho remoto.
7. Por conseguinte, não há fundamentação legal para a intervenção do Poder Judiciário no âmbito do mérito administrativo. Ademais, os laudos médicos apresentados pela autora não atestam a impossibilidade de exercício das atividades laborais na forma da legislação vigente (vide item 5), ressaltando que cabe à Administração Pública o dever de observar a estrita legalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Legislação relevante citada: Decreto Distrital no 42.462, de 30/8/2021, Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, Lei n. 12.764/12